Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700538-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA CARVALHO MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de prazo especial para que o Distrito Federal se manifeste nos autos, pois não há fundamento legal para concessão de prazo diferenciado, conforme previsão do artigo 7o da lei 12.153 de 2009, bem como inexiste prazo para o Distrito Federal pendente de cumprimento. A decisão proferida determinou ao Distrito Federal que ofereça à Agravante, NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (dez) DIAS, A CONSULTA OFTALMOLÓGICA, COM ESPECIALISTA EM RETINA, em qualquer hospital da rede pública, de modo que atenda às exigências para que lhe seja oferecido o medicamento do qual necessita. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal – através do Núcleo de Judicialização - foi intimada para cumprir a decisão no dia 02/05/2024 conforme diligência de Id 58678645. Logo, já decorreu o prazo concedido para o cumprimento da decisão, vez que em se tratando de obrigação de fazer, por não se tratar de prazo processual, os dias são contados corridos. Isto posto, intime-se a Agravante para que informe nos autos, no prazo de 02(dois) dias, se a consulta lhe foi disponibilizada, bem como se o medicamento lhe foi fornecido. Int. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator